Tribunal: TJMT
Processo: 1030245-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030245-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (AGRAVADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (AGRAVADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (AGRAVADO), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (AGRAVADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL - HOMOLOGADO PELO JUÍZO – ALTERAÇÃO DE VALORES – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO - INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE – REITERAÇÕES NA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES PROCRASTINATÓRIAS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Perfeitamente possível a atualização do débito após a homologação do cálculo pelo Juízo
a quo,
e não tendo havido a satisfação imediata do débito pelo devedor no tempo devido, correta a incidência da regra do art. 523, §1º, do CPC.

Aferido a apresentação reiterada de impugnações visando retardar o desfecho e recebimento do crédito pelo Exequente, correto se faz a condenação da parte em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1030245-57.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. –
Id-247853182, contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 1018598-44.2021.8.11.0041, proposta por
LICÍNIO CARPINELLI STEFANI E OUTROS,
concluiu
por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Banco, não reconhecendo a preclusão consumativa e preclusão lógica e ainda condenou o Banco em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa.

Alega que, t
rata-se de decisão proferida no cumprimento de sentença sobre os valores aplicados a título de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. No decorrer do processo, os Agravados apresentaram os valores que entendiam devidos, houve a homologação dos cálculos apresentados e a concordância expressa dos Agravados com os valores depositados.

Portanto, ocorreu a preclusão consumativa (art. 507 do CPC) e preclusão lógica (art. 1.000 do CPC), afigurando-se desarrazoada a decisão ora recorrida ao determinar o pagamento de valores superiores ao que o próprio Agravado indicou em seu pedido de cumprimento de sentença.

Afirma inexistir ao caso atos de litigância de má-fé, não se justificando a condenação do Banco, haja vista que em momento algum trouxe aos autos qualquer tumulto processual, limitando apenas ao exercício do seu regular direito de defesa.

Sustenta que, o Agravado, após todo o tramite processual, com a homologação dos cálculos nestes autos; manifestação expressa de concordância com os valores e expedição de alvarás; resgate de todo o valor que entendia devido, pretende agora, quando o Banco solicita o resgate do saldo excedente bloqueado em suas contas, que sejam aplicadas a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Em verdade, ao alegar a preclusão consumativa (art. 507 do CPC) e preclusão lógica (art. 1.000 do CPC) em impugnação aos cálculos apresentados, inexiste qualquer ato protelatório do Banco, mas sim regular exercício do direito de defesa, que não pode ensejar condenação em litigância de má-fé.

Registra que, os parâmetros da sentença exequenda foram definidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando que os honorários fossem calculados no percentual de 10% sobre o valor da causa (processo nº 1011360-68.2019.8.11.0000) – cujo parâmetro transitou em julgado em
27/03/2023
.

Com o Trânsito em Julgado do Acórdão, os Exequentes apresentaram em
28/03/2023
, petição com os cálculos de todo o valor que entendiam devidos, requerendo o pagamento imediato, sob pena de penhora ON LINE.

Com a penhora em 05/04/2023, no valor de
R$ 17.965.441,29
, o Exequente requereu a expedição de alvará do montante penhorado em seu favor. O Banco, em contrapartida, alegou que ocorreu indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Em decisão proferida em
23/05/2023
, foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial para a devida atualização do débito. Em
23/05/2023
os Exequentes peticionaram novamente nos autos, apresentando o valor que entendiam devido e solicitando a expedição de alvará.

Após a juntada do laudo, os Exequentes peticionaram novamente requerendo a expedição de alvará do valor incontroverso devidamente atualizado, já incidindo os valores referentes a multa e honorários do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Os autos foram novamente remetidos para a contadoria que, em
16/06/2023
anexou parecer apontando como débito remanescente o valor de
R$ 11.128.600,71
.

Devidamente intimados, os Exequentes manifestaram expressamente a sua inteira concordância com todos os termos e valores apresentados no cálculo do perito judicial.

Em decisão proferida em
17/07/2023
, após a expressa concordância do exequente com todos os termos do cálculo elaborado pelo perito judicial, o Juízo homologou os cálculos e retificou o valor da causa para
R$ 16.375.820,82
,

decisão esta não recorrida pelos Exequentes.

Em
01/12/2023
, os Exequentes peticionaram nos autos solicitando a expedição de alvará do saldo remanescente, pedido este deferido através do despacho que determinou a expedição de alvarás de levantamento.

Diante do exposto, verifica-se que, a decisão que determinou o regate do saldo final pretendido pelos Exequentes, assim, o saldo integral pretendido pelos requerentes já foi resgatado através dos alvarás. Todavia, vem agora o Exequente, tentar receber valores superiores ao que ele mesmo indicou em seu pedido de cumprimento de sentença, resultando na preclusão por incompatibilidade de um ato processual com outro que se pretende praticar.

Se o Exequente concordou com os valores apresentados pelo perito judicial e posteriormente homologados pelo juízo, não pode agora requerer seja o executado condenado a pagar valores superiores ao pleiteado, sob pena de ofensa a segurança jurídica. Daí, então, a preclusão lógica, que
“... implica a impossibilidade de a parte praticar ato processual logicamente incompatível com a conduta pretérita
”.

De outro modo, os valores utilizados com como base de cálculo para cobrança dos encargos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, padecem de grave ERRO MATERIAL sendo que partiram de parâmetros equivocados. Pois bem, o débito exequendo seria muito inferior ao executado, considerando os parâmetros fixados pelo TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento 1011360- 68.2019.8.11.0000, em sede de juízo de retratação.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir a multa imposta ao Agravante por litigância de má-fé, bem como reformar a decisão recorrida, reconhecendo a satisfação integral do débito pelo Recorrente.

O Recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

248134668.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

249796664.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Banco, não reconhecendo a preclusão consumativa e preclusão lógica e ainda condenou o Banco em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca a reforma da decisão que houve
por julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Banco, não reconhecendo a preclusão consumativa e preclusão lógica e ainda condenou o Banco em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa.

Sem razão o Agravante, senão vejamos:

I -
DA PRECLUSÃO
.

Inicialmente o Banco Agravante se insurge quanto aos valores
aplicados a título de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Afirma que no decorrer do processo, os Agravados apresentaram os valores que entendiam devidos, houve a homologação dos cálculos apresentados e a concordância expressa dos Agravados com os valores depositados. Portanto, teria ocorrido ao caso preclusão consumativa (art. 507 do CPC) e preclusão lógica (art. 1.000 do CPC), afigurando-se desarrazoada a decisão ora recorrida ao determinar o pagamento de valores superiores ao que o próprio Agravado indicou em seu pedido de cumprimento de sentença.

Sobre referido ponto, equivocado se faz a alegação de preclusão na forma pretendida pelo Banco Agravante.

Isso porquê, muito embora tenha o Juízo
a quo
procedido

homologação do cálculo dos valores devidos e apresentado nos autos, é perfeitamente possível a sua evolução por meio da atualização que inerente aos valores anteriormente apresentados, tais como correções monetárias e incidência de juros.

Outrossim, como bem realçado na decisão que se recorre,
“ainda que tenha havido a concordância com o cálculo, por parte do exequente, se deu em relação aos índices de correção e questões impugnadas pelo executado ao longo de diversas manifestações, mas não em relação à questão acessória legalmente prevista no artigo acima mencionado, que deve sim compor o montante da vívida a ser adimplida”
.

Portanto, a concordância com a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, diz respeito tão somente ao valor principal do débito, ao qual com a tramitação do processo devem ser reajustados com a sua atualização monetária.

Insta consignar ainda, que referia homologação não esta por afastar a incidência da multa prevista no art. 523 do CPC e dos honorários advocatícios, já que resta evidenciado nos autos que o Banco Agravante a todo momento se insurge quanto aos cálculos apresentados, obstando o pagamento definitivo do débito, tanto que apresentou diversas impugnações e recursos contra a apreciação as decisões proferidas pelo Juízo singular.

Assim, não tendo havido o pagamento voluntário da integralidade do débito, deve incidir sobre o caso a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Em razão disso, equivocado se faz a alegação do Banco Agravante quanto à incidência ao caso da propalada preclusão do direito dos Agravados em ver o seu direito de crédito integralmente satisfeito pelo devedor, de modo que imperativo se faz o não acolhimento da alegação já que o direito que se pleiteia surge justamente do não pagamento integral da dívida.

II -
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.

Insurge ainda o Banco Agravante quanto à condenação em litigância de má-fé, todavia, referida decisão também deve ser mantida quanto a referida parte, senão vejamos:

A condenação procedida pelo Juízo
a quo
se deu justamente ao fato das inúmeras impugnações apresentadas pelo Agravante, as quais todas foram rechaçadas pelo Juízo de primeiro grau e referendadas por esta Corte de Justiça.

Pela análise dos autos, restou demonstrado que referidas impugnações tinham apenas como propósito o retardamento do andamento do Cumprimento de Sentença, com isso, procrastinando o pagamento integral do débito perseguido pelos Agravados.

Sobre o caso, o Juízo singular assim fundamentou,
verbis:

“Nessa ordem de ideias, é importante destacar que as partes possuem o direito constitucionalmente previsto de poder litigar e impugnar qualquer questão, mas o processo não pode servir àqueles que o utilizam como mecanismo de retardamento da entrega do direito no prazo razoável.

[...]

Já o inciso IV do já mencionado dispositivo, dispõe que considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, situação que também está a ocorrer há muito tempo nestes autos em razão das incontáveis impugnações, recursos e manifestações infundadas que foram apresentadas pelo executado ao longo da marcha processual, sendo que, mais uma vez esse comportamento se repetiu ao ser apresentada impugnação infundada com o único propósito de protelar o encerramento do processo, caracterizando assim inequívoco abuso do direito de petição.

[...]

Importante frisar, mais uma vez, que o banco demandado já foi condenado, nestes autos, em litigância de má-fé em razão de seu comportamento contrário aos ditames legais porque o tempo todo buscou protelar indefinidamente o bom andamento do processo, cuja penalidade, como visto, não surtiu os efeitos pedagógicos esperados, motivo pelo qual, para que cessem, enfim, as intermináveis impugnações por parte do exequente, é o caso de condenação em litigância de má-fé em percentual superior ao anteriormente fixado.”

Assim, tendo as diversas e repetidas impugnações apresentadas pelo Banco Agravante sido rechaçadas e rejeitadas pelo Juízo de origem e aferindo nelas a intenção procrastinatória dos atos processuais aferido nos autos com o intuito de retardar o pagamento, correto se faz a condenação em litigância de má-fé.

Portanto, é de se manter inalterada a decisão recorrida quanto a condenação por litigância de má-fé.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024